Tribunal: TJBA
Processo: 8170600-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8170600-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e outros (5)

Advogado(s)
:
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUMA ALMEIDA SOUZA

EMBARGADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos simultaneamente por CENTRAL NACIONAL UNIMED, QUALICORP S.A., por VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO E OUTROS, contra acórdão proferido em Apelação Cível oriunda de Ação Revisional
c/c
Indenizatória, no qual foi dado parcial provimento aos Apelos das Operadoras para excluir a condenação por danos morais, e julgado prejudicado o Recurso dos A
cionantes
, mantida a decisão nos demais termos. As Operadoras alegaram omissão, quanto à aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98 e à livre negociação de reajustes em contratos coletivos. Os Consumidores sustentaram omissão e contradição na exclusão da indenização por danos morais, diante de reajuste aproximado de 60%, da condição clínica do titular e da presença de menores no núcleo familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao afastar a aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98, diante do reconhecimento de “falso coletivo” e da incidência da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS; e estabelecer se houve omissão ou contradição,
no tocante
à exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão
atacado
fundamentou expressamente que a revisão dos reajustes decorre do reconhecimento de fraude na contratação, caracterizada como “falso coletivo”, afastando a natureza legítima de plano coletivo.

Reconhecida a simulação do vínculo associativo, incide a regra imperativa do art. 39 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que determina a constituição de vínculo direto e individual com a Operadora, equiparando o contrato ao plano individual ou familiar.

A aplicação dos índices da ANS decorre da requalificação jurídica do contrato e não de desconsideração da disciplina dos planos coletivos legítimos, o que afasta a alegada omissão, quanto ao art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98.

O acórdão examinou a exclusão dos danos morais, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o mero descumprimento contratual ou cobrança indevida não gera, automaticamente, indenização extrapatrimonial.

O Colegiado considerou a condição de saúde do titular e a presença de menores, mas conclui que tais circunstâncias foram resguardadas por tutela de urgência e
astreintes
, inexistindo comprovação de abalo grave à dignidade ou à saúde psíquica.

A pretensão dos Embargantes revela inconformismo com a conclusão jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos Aclaratórios.

A jurisprudência do TJBA e do STJ reafirma que, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição d
o recurso
.

IV. DISPOSITIVO

Declaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED nº 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12/04/2021; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº
8170600-60.2024.8.05.0001
,
em que figuram como

Embargantes e Embargados

CENTRAL NACIONAL UNIMED, QUALICORP S.A., VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.